Tribunal: CARF
Processo: 10783.908000/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908000/2010-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.868 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ANTONIO AUTO PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro - RJ, que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não homologação das
compensações apresentadas de crédito oriundo de saldo negativo de contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL) referente ao ano-calendário 2005, para extinguir os débitos informados nos
Per/Dcomp relacionados às fls. 18, tendo, o mais remoto, sido transmitido à base de dados da
Receita Federal em 28/09/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908000/2010-23
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908000/2010-23

Conforme consta do despacho decisório de fls. 18, o direito creditório foi
parcialmente reconhecido e, por conseguinte, parcialmente homologada a compensação
declarada no Per/DComp final 9802 e não homologadas as compensações constantes dos
Per/DComp de finais 9182 e 0116.
Fundou-se o despacho ora recorrido na não confirmação da extinção de parte das
estimativas que compunham o saldo negativo fonte do crédito, em razão da anterior não
homologação de compensações que as tiveram como objeto.
Inconformada com a decisão, da qual tomou ciência em 17/11/2010 (fls. 42), a
interessada interpôs, em 16/12/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 03/07, na qual,
em síntese, alegou:
que as compensações de parte das estimativas de IRPJ no anocalendário 2005, e
que não foram confirmadas na análise do direito creditório em comento, ainda estão em
discussão na esfera administrativa, sob os números de processo 13766.000454/200593 e
13766.000686/200541;
que, em razão do atrelamento do p.p. aos outros dois acima referidos, ele deve ser
sobrestado até o deslinde daqueles;
que o processo 13766.000454/200593 trata da compensação de créditos de Cofins,
ano 2004, com débitos de estimativas de CSLL, ano 2005, montando o direito lá discutido R$
67.939,60;
que o processo 13766.000686/200541 trata da compensação de créditos de PIS,
decorrente de decisão transitada em julgado, com débitos de estimativas de CSLL, ano 2005,
montando o direito lá discutido R$ 76.528,25;
que, “ainda que tenha o contribuinte efetuado algum procedimento com equívoco
que levou ao não reconhecimento da compensação realizada, não pode o Fisco simplesmente
desconsiderar créditos do contribuinte, reconhecidos judicialmente, e suficientes a adimplir as
estimativas declaradas”.
O Acórdão ora Recorrido (1255.402 - 8a Turma da DRJ/RJ1) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ESTIMATIVA.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a desconsideração dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908000/2010-23

Impugnação Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “há que se reconhecer, em
adição ao que fora feito pelo despacho decisório ora recorrido, o direito creditório igual a R$
67.939,60, referente à estimativa cuja compensação ainda está pendente de análise”. (...)
“conclusivamente, o débito relativo à antecipação do IRPJ e da CSLL apurada por estimativa não
constitui crédito tributário e assim não se converteu pelo fato de ter sido objeto de DCOMP, não
se sustentando como líquido e certo, inclusive porque é necessário o ajuste, ao final, para
apuração do saldo do imposto”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
57 dos autos, alegando em síntese:
a) Aduz que “a Turma recorrida manteve o indeferimento de parte do valor
compensado derivado da não confirmação das estimativas compensadas
pelo contribuinte com o processo administrativo n. 13766.000686/2005-
41, no importe de R$ 76.528,25, glosa que resultou na insuficiência de
créditos para o adimplemento de todas as estimativas declaradas,
resultando em saldo de imposto de renda a recolher.
b) Todavia, ao revés do que fora anunciado no referido feito administrativo,
os créditos compensados são legítimos, pelo que pretexto não há para que
o Fisco indefira a compensação no valor total declarado pelo contribuinte.
c) O processo n." 13766.000686/2005-41, se refere a um pedido de
habilitação de crédito relativo a PIS, decorrente de decisão judicial
transitada em julgado.
d) E em se tratando de crédito líquido e certo da recorrente esta procedeu à
compensação com estimativas de CSLL pertinentes ao ano de 2005, o que
fora desconsiderado pelo Fisco.
e) Por todo o exposto, volta-se a dizer que ao final do ano calendário de
2005, o total do saldo credor negativo de CSLL a ser compensado era de
720.596,48 (setecentos e vinte mil quinhentos e noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos), suficientes a adimplir todas as estimativas
declaradas, inexistindo saldo devedor de imposto de renda a ser cobrado.
f) Requereu o recebimento do recurso interposto para que seu crédito
creditório no montante glosado de R$ 76.528.25, reconhecendo-se o total
de créditos no montante 720.596,48 (setecentos e vinte mil quinhentos e
noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) decorrentes da apuração de
saldo negativo de IRP,1, relativo ao ano base de 2005 exercício de 2006.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908000/2010-23

É o relatório do essencial.

Voto.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por sua vez, da análise da decisão da DRJ é possível verificar que as parcelas de
composição do crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais
compensadas nos processos 13766.00454/2005-93 e 13766.000686/2005-41. O valor de crédito
não confirmado é de R$ 144.467,85 conforme demonstra planilha abaixo:

A DRJ, por sua vez, deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte para reconhecer no cômputo do crédito a compensação realizada no processo n.
13766.00454/2005-93 vez que, em que pese não homologada ainda encontrava-se pendente de
julgamento de recurso. Tal parcela reconhecida é definitiva.
Por sua vez, quanto à alegada compensação controlada no processo n.
13766.000686/2005-41 entendeu que a mesma não poderia ser considerada vez que não
compensada e o processo encontrava-se arquivado, inexistindo portanto crédito líquido e certo.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados. Esta já é posição pacífica desta TO.
Ocorre que, um fato chama atenção e não encontra-se esclarecido até o momento.
Na análise manual feita do crédito (Anexa ao DD de fl. 18), no que se refere à
compensação da estimativa relativa à competência OUT/2005 supostamente controlada no
processo n. 13766.000686/2005-41, a informação que consta é de que a referida estimativa não
constaria do referido processo.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908000/2010-23

Por sua vez, não consta dos autos nenhuma cópia do processo ou documento que
embase a referida conclusão. Assim é que, entendo que para melhor elucidar os fatos, necessário
se faz a conversão em diligência para que a unidade de origem:

a) Anexe aos autos o processo administrativo 13766.000686/2005-41 ou,
alternativamente à partir da consulta aos sistemas da RFB, certifique se a
estimativa de OUT/2005 no valor de R$ 76.528,25 foi compensada e está
controlada ou não no referido processo administrativo;
b) Após, intime o contribuinte do resultado da diligência para dela se
manifestar em um prazo de 30 dias;
c) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital